Tribunal: TCU
Processo: 043.318/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 588/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.318/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Prada Marques Luiz (XXX.128.098-XX); Helder Dias Batista (XXX.918.488-XX); Isa Maris Milsoni de Oliveira (XXX.291.688-XX); Marisete Trevisan Anzolin (XXX.000.740-XX); Markel Carvalho Dare (XXX.491.957-XX); Marli Ramos (XXX.041.498-XX); Michel Rodrigues (XXX.588.982-XX); Neidine Pires Morgado da Silva (XXX.878.258-XX); Neuri Antoninho Selung (XXX.029.790-XX); Odinalva Siqueira Valente (XXX.435.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.